Tribunal: TJBA
Processo: 8050263-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050263-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: R. S. G. N. M. e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO OLIVEIRA DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOPEDAGOGIA. DISTINÇÃO ENTRE ATENDIMENTO CLÍNICO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL. COBERTURA PARCIALMENTE DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao PLANSERV o custeio de tratamento multidisciplinar indicado a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, incluindo acompanhamento com psicopedagogia, fonoaudiologia e neuropediatria.
2 - O agravante sustenta a impossibilidade de custeio do acompanhamento psicopedagógico, sob o fundamento de que tal serviço não integra a cobertura assistencial do plano de saúde de autogestão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde de autogestão administrado pelo Estado da Bahia está obrigado a custear sessões de psicopedagogia prescritas para o tratamento de menor portadora de Transtorno do Espectro Autista, considerando a natureza do serviço e os limites da cobertura assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O PLANSERV configura plano de saúde na modalidade de autogestão e, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor.
5 - Ainda assim, os contratos de assistência à saúde devem ser interpretados com base no direito fundamental à saúde e da proteção integral da criança, não sendo admissível restrição contratual que inviabilize tratamento essencial à preservação da dignidade da pessoa humana.
6 - Os relatórios médicos demonstram que a paciente, criança de dois anos diagnosticada com TEA em nível 3 de suporte, necessita de intervenção precoce e intensiva mediante tratamento multidisciplinar, sob pena de prejuízos significativos ao desenvolvimento cognitivo, social e comportamental.
7 - A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS assegura cobertura de métodos e técnicas indicados pelo médico assistente para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA.
8 - A psicopedagogia possui natureza interdisciplinar, podendo assumir caráter clínico, quando realizada em ambiente terapêutico voltado à reabilitação de funções cognitivas e comportamentais, ou natureza educacional, quando desenvolvida em ambiente escolar ou domiciliar.
9 - O dever de cobertura pelos planos de saúde dirige-se à intervenção de natureza clínica.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso conhecido e parcialmente provido, para manter a obrigação de custeio da psicopedagogia quando caracterizada como intervenção clínica realizada em ambiente terapêutico por profissionais da área da saúde.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8050263-11.2025.8.05.0000
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
,
que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº 8010210-39.2025.8.05.0274 movido por
R.S.G.N.M.
representada por
ICARO BRENO PEREIRA NUNES MERCÊS E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,